Tribunal: TJES
Processo: 5000012-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000012-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEANDERSON LOPES COSTA
AGRAVADO: CONDOMINIO VIVER RESERVA DA SERRA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 500
0012-9
5.2021.8.08.0000

AGVTE:
JEANDERSON LOPES COSTA

AGVDO:
CONDOMÍNIO VIVER RESERVA DA SERRA e MARCELO SANTO DE MELO

RELATORA:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
JEANDERSON LOPES COSTA
,

eis que irresignado com a decisão que
indeferiu a tutela de urgência na ação matriz.

Em suas razões, o recorrente elucida que sofreu ataque violento pelo segundo recorrido nas dependências do primeiro requerido, tendo recebido várias facadas. Sendo assim, requer seja deferida a tutela de urgência para compelir os ora agravados a
(i) a arcarem com todas as despesas de sua recuperação, tais como, aquisição de medicamentos, consultas médicas, exames e sessões especializadas, entre outros procedimentos e intervenções necessários, na rede particular, e, ainda, (ii) a pagarem uma pensão mensal provisória no valor de R$ 1.430,00 (um mil, quatrocentos e trinta reais), correspondente aos rendimentos que auferia antes do evento danoso em seus freelances, haja vista a sua impossibilidade de auferir tal renda complementar por conta de seu estado atual de saúde, imprescindível sua mantença e de sua família.

Argumenta que encontra-se devidamente demonstrada a verossimilhança de suas alegações, sendo dever dos recorridos arcarem com todo o prejuízo, assim como, o perigo na demora, haja vista não possuir condições financeiras de arcar com o tratamento médico.

Examinando os autos com a cautela que o caso requer, verifico que não assiste razão ao agravante.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 300, preleciona que “
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito verifica-se a necessidade de coexistência de dois requisitos para que seja concedida a tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo na demora.

No caso dos autos, embora haja verossimilhança na narrativa da parte autora quanto à ocorrência do evento danoso, não vislumbro probabilidade do direito ao pensionamento pleiteado e tampouco ao custeio das despesas médicas na rede particular.

E assim o digo, porque inexiste nos autos documento médico que evidencie a incapacidade do ora agravante para o exercício de suas atividades habituais, notadamente se considerado que desde o ajuizamento da demanda passaram-se 02 (dois) anos, período no qual o recorrente pode ter restabelecido sua saúde. Neste ponto, importante frisar que os atestados médicos coligidos à peça de ingresso, além de contemplarem curto período, remontam à 2020.

Dito isso, não vislumbro
fumus boni iuris
quanto à necessidade do recorrente ao pensionamento.

Do mesmo modo, também não verifico presente a probabilidade do direito autoral quanto ao pedido de custeio do tratamento médico na rede particular. Isso porque, além da referida parte não ter demonstrado os tratamentos os quais necessita, não se pode impor aos ora agravados o custeio na rede privada, na medida em que o
agravante pode valer-se do SUS – Sistema Único de Saúde.

Nesse particular,
importante salientar a idêntica credibilidade que ostenta
m
os profissionais da rede pública de saúde, haja vista tratarem-se, tão quanto
na rede privada
, de profissionais habilitados e dotados da expertise
necessária.

Assim, não enxergo, prima facie, a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência no caso sob exame, de modo que deve ser mantida incólume a decisão objurgada.

No mesmo caminhar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFERIMENTO DE PENSÃO MENSAL EM TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDAS ACERCA DA INCAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS (ARTIGO 300, DO CPC). PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO PARA INDEFERIR A ANTECIPAÇAO DE TUTELA. (TJPR - 8ª C. Cível - 0052816-74.2019.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 10.02.2020) (TJ-PR - AI: 00528167420198160000 PR 0052816-74.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 10/02/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - TUTELA DE URGÊNCIA - PENSIONAMENTO MENSAL - RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA.
Para que seja concedida a tutela de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º, do CPC). Não estando presentes tais requisitos, de rigor o indeferimento do pedido de tutela de urgência.
(TJ-MG - AI: 10000200695484001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

\n\nAGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA EM ÔNIBUS. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. \n1)
Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.\n2) Hipótese em que, a despeito dos elementos probatórios dando conta de acidente ocorrido no interior de coletivo da empresa ré, não vieram aos autos elementos probatórios suficientes a indicar a urgência quanto à necessidade do pagamento antecipado de valores postulados a título de pensionamento, por não evidenciada de forma verossímil a incapacidade para o trabalho, bem como a renda auferida pela agravante à época dos fatos
.\nAGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 50777366720218217000 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 12/08/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2021)

Ante o exposto,
conheço do
recurso e
nego-lh
e provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ATO ILÍCITO. PENSIONAMENTO. CUSTEIO DE TRATAMENTO NA REDE PARTICULAR DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. RECURSO IMPROVIDO.

I -
O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 300, preleciona que “
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito verifica-se a necessidade de coexistência de dois requisitos para que seja concedida a tutela de urgência, probabilidade do direito e perigo na demora.

II – Ausente prova acerca da incapacidade do agravante, não há que se falar em probabilidade do direito ao pensionamento mensal.

III – Não se mostra possível compelir os agravados a custear tratamento médico na rede particular quando o sistema único de saúde disponibiliza profissionais habilitados e dotados da expertise necessária.

IV -
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.